Tribunal: STF
Processo: ARE 1350411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A tese sustentada no presente agravo regimental de que, pelo fato de a Recorrida não ocupar o cargo de Policial Civil e sim de Agente Penitenciário, não teria direito ao abono de permanência está dissociada dos argumentos postos no recurso extraordinário e dos fundamentos do acórdão recorrido. Trata-se de matéria estranha à lide, insuscetível de apreciação nesta sede recursal. 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.